Tribunal: TJBA
Processo: 8028504-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028504-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMINAR DEFERIDA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO EFETUADO NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO (DECRETO ESTADUAL 17.251/2016) E EM DISSONÂNCIA COM OS PERCENTUAIS NELE ESTABELECIDO. AJUSTE NECESSÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES ARBITRADAS EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
A
parte Agravante
sustenta ser impossível arcar com o cumprimento integral da decisão, eis que são ao todo seis réus entre instituições financeiras e associações. Assevera ser devido o desconto efetuado no contracheque da Agravada com lastro no art. 19 do Decreto Estadual 17.251/2016 e consolidado no Decreto Estadual 19.969/2020. Aduz a inaplicabilidade da Lei 14.181/2021.

2.
Ressalte-se que, quando do ajuizamento da ação originária (18/05/2022), os contracheques colacionados aos ids. 200043017 e 200043056 dizem respeito ao mesmo mês de novembro/2021, o qual, após a devida análise, constata
-se
a
existência de
seis

empréstimos consignados
nos seguintes valores:
R$
557,68
(-)
e R$
145,76
(-)
,
junto
a CEF;
R$
1.039,77
(-)
e R$
262,30
(-)
,
junto
ao Banco
Santander
; R$
80,41
(-)
e R$
651,00
(-)
, junto ao Banco
Pan; e
por fim, ainda existe o desconto de R$57,00(-) referente a Atemde Odonto. Todos os descontos totalizam R$2.793,92(-), portanto, extrapola o limite imposto pelo
art. 19º,
I,
do DE
17.251/2016
, eis que 30% do vencimento líquido da Agravada corresponde a R$1.911,23(-)
.

3.
In casu,
a legislação estadual é extremamente permissiva, promovendo, de fato, o superendividamento do servidor, eis que, através do Decreto 17.251/2016, permite o desconto de 45% da remuneração do servidor para financiamento imobiliário, mais, atualmente, R$396,00(-) de associações e sindicatos, mais 30% do vencimento líquido do servidor para instituições financeiras e afins, e mais 12% do vencimento líquido do servidor para benefícios assistenciais., somando-se mais 30% da remuneração líquida do servidor para o Programa Crediesta (Decreto
18.353/2018
),
perfazendo um total de aproximadamente 120% da remuneração líquida do servidor.

4.
Assim sendo, apura-se que o desconto promovido pela parte Agravante está em dissonância com a legislação existente, devendo ser a mesma ajustada para o limite previsto no art. 19º, I, do DE 17.251/2016.

5
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
reformando
a decisão
para determinar que os descontos sejam ajustados ao limite estabelecido no art. 19º, I, do DE 17.251/2016, bem como para reduzir as astreintes para o valor de R$100,00 (cem reais) por dia, limitado ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028504-59.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada VERA LUCIA GOMES DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da relatora.